Tribunal: TJSP
Processo: 1004226-49.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fixação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ação de alimentos - Teoria da aparência - Sentença de parcial procedência - Apelo do réu e recurso adesivo da autora - Alimentos- Dever de assistência de ambos os genitores (art. 1.566, IV do CC) - Divórcio do casal - Partilha de dívidas (fls. 201/207) - No acordo, deixaram de fixar valor específico a título de alimentos para a filha menor, uma vez que o genitor contribuía de forma espontânea com

Ementa:
Ação de alimentos - Teoria da aparência - Sentença de parcial procedência - Apelo do réu e recurso adesivo da autora - Alimentos- Dever de assistência de ambos os genitores (art. 1.566, IV do CC) - Divórcio do casal - Partilha de dívidas (fls. 201/207) - No acordo, deixaram de fixar valor específico a título de alimentos para a filha menor, uma vez que o genitor contribuía de forma espontânea com as despesas dela - Redução da pensão – Descabimento - Dividas da sociedade partilhada pelo ex-casal - Ressalta-se que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seus sócios, de modo que as dívidas da sociedade não se revelam como provas suficientes da alegada redução substancial de seus rendimentos - Em face da impossibilidade de se precisar a renda do alimentante e se de fato houve uma redução substancial de sua capacidade financeira, não tendo ele se desincumbido de seu ônus probatório, haja vista a manifesta incompatibilidade entre a renda declarada e o padrão de vida ostentado, autoriza a aplicação da teoria da aparência - Diante de indícios contundentes de que o alimentante tem condições de arcar com a obrigação alimentar, deve ser mantido o valor previamente estabelecido - Recursos desprovidos.